Tribunal: STF
Processo: HC 210673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lílian Cláudia Jorge em favor de Igor Mateus de Souza Oretti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 641.696/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 443 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 165, p. 2) 



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal à pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que a fração de exasperação da pena pelo roubo circunstanciado – 3/8 da pena base – teria sido adotada tão somente pelo número – três – de causas de aumento. (p. 4)



    Alega que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, pois a grave ameaça feita às vítimas seria inerente ao próprio tipo penal. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, fixando-se a causa de aumento no mínimo legal (1/3), e que seu cumprimento se inicie no regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, no pertinente:



    “As causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade – que incluiu tempo considerável – ficaram demonstradas, mormente pela prova oral”. (eDOC 2, p. 78)



    “Na terceira etapa, as penas foram elevadas na fração de 3/8 (três oitavos), perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A uma, pela comprovação das três causas de aumento imputadas (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade). A duas, pela ousadia demonstrada, visto que o apelante e comparsas, em total desprezo para com a liberdade individual, invadiram a residência dos ofendidos – asilo inviolável – onde subjugaram todos os moradores, além do vigilante noturno, e os intimidaram com uso de armas de fogo, ameaças de morte e agressões físicas. Enfim, suficiente e razoável a individualização feita, respeitados o patamar e o teto previstos em lei”. (eDOC 2, p. 80)



    “O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal)”. (eDOC 2, p. 81)



    Percebe-se que, além da existência de três majorantes, foi indicada a dinâmica do crime, reveladora de especial gravidade concreta – pela duração da opressão das vítimas e por sua colheita em ambiente doméstico – como fundamento para o aumento em fração superior à mínima legal.



    Esses elementos foram também valorados como circunstâncias judiciais negativas, que segundo a jurisprudência desta Corte permitem a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente